Tribunal: TJDFT
Processo: 0002817-42.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0002817-42.2017.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO DE MORAES FERREIRA (réu) em face da sentença de Id Num. 13275222 proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, que o condenou à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, além de 12 dias-multa, com relação ao crime do art. 157, caput, do Código Penal, sob o regime inicial semiaberto. O réu interpôs recurso de Apelação no Id Num. 13275228, p. 1, requerendo a apresentação das razões na forma do art. 600, §4o, do Código de Processo Penal. Certidão (Id. 13999564) da 3a Turma Criminal atestando que em 31/01/2020 transcorreu in albis o prazo para apresentação das razões recursais. Verifico, por meio do Id Num. 14591209, que o réu alterou o seu endereço e não o declinou nos autos. O Ministério Público manifesta-se, no Id Num. 15259277, pela decretação da revelia do réu e envio dos autos à Defensoria Pública para apresentação das razões do apelo. Certidão de Id Num. 15352028 da 3a Turma Criminal informando a ausência de outro endereço do réu nos autos. É o breve relatório. Verifica-se por meio do Termo de Apelação de Id Num. 13275228, p. 1, que o réu possui advogado particular constituído nos autos. Entretanto, embora devidamente intimado (Id Num. 13532653), o patrono deixou de apresentar as razões do recurso (Id Num. 13999564). Na sequência, procedeu-se à tentativa de intimação do réu, pessoalmente, para constituir novo advogado ou informar se teria interesse em ser patrocinado pela Defensoria Pública (Id Num. 14383652). O réu não foi intimado, porque mudou de endereço e não declinou o novo nos autos (Id Num. 14591209). Desse modo, tendo em vista o disposto no art. 367 do Código de Processo Penal, DECRETO A REVELIA do réu, devendo a secretaria proceder às anotações de praxe. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que assuma a defesa do réu, com a apresentação das razões recursais. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 31 de março de 2020 15:18:56. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator